Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700201-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS IZAIAS DOS SANTOS SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal, proposta por CARLOS IZAIAS DOS SANTOS SALES, requerendo a comutação de penas. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 67854334), afirmou a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida deveria ter sido requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 68100680), oficia pela negativa de seguimento da petição. É o relatório. Conforme exposto pela Defensoria, eventual pedido deve ser originariamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo a análise inaugural por este Tribunal ensejar em supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR